Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 29 do CP), fixando pena em 4 anos e 2 meses para Érika e 5 anos para Valdenir, ambas em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a reavaliação das circunstâncias do crime e a aplicação de frações mais favoráveis na dosimetria, inclusive a redução máxima do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) Avaliar a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias do crime para justificar a majoração da pena-base. (ii) Determinar se a fração de redução do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada em seu grau máximo de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O concurso de agentes e a localização do crime em área conhecida por intenso tráfico justificam a valoração negativa das circunstâncias, conforme jurisprudência do tribunal.
4. A dosimetria da pena na primeira fase, utilizando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, reflete entendimento consolidado quanto à proporcionalidade e individualização da pena.
5. Na terceira fase, a fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada, pois os réus, primários e com bons antecedentes, não têm vínculo comprovado com atividades criminosas permanentes. A natureza e a quantidade das drogas não foram utilizadas na majoração da pena-base, sendo vedada sua análise dissociada para justificar redução inferior à máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode justificar majoração da pena-base quando o concurso de agentes e o local do crime indicarem maior gravidade da conduta.
8. A fração máxima de redução do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando o réu, primário e de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização delitiva, desde que a quantidade e natureza das drogas não tenham sido valoradas anteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 29 e 33, § 2o, “c”; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; CPP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1927690, Rel. Des. Jair Soares, 26/09/2024.